Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713710-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM DESPACHO Diante da manifestação de ID24414513, apresentada pela própria agravante MVR Engenharia e Participações SA, declaro a perda superveniente do agravo de ID 22380280 e torno sem efeito a parte final do despacho de ID 24268498 determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008